Tribunal: TJDFT
Processo: 0734288-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734288-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PENHA SOUZA DOS SANTOS, ALINE SOUZA DE CASTRO AGRAVADO: RENAN ROCHA DE CASTRO, DIOGO ROCHA DE CASTRO, TIAGO ROCHA DE CASTRO D E S P A C H O Agravo de Instrumento - Recebimento - Ausência de Pedido Suspensivo À parte agravada, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator